Tribunal: STF
Processo: ARE 1363348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 05.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITO MUNICIPAL. MEIO AMBIENTE. DEGRADAÇÃO. DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS A CÉU ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE TAC. PRERROGATIVA DE FORO ESPECIAL. ART. 29, X, DA CF. AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. MATÉRIA DIVERSA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 



    2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, ocasião em que constatou que não foi preenchido um dos requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que não foram impugnados, de modo específico, todos os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual as questões de mérito suscitadas em tal recurso não foram enfrentadas.



    3. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que é inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente e concluiu que não foi cumprido o termo de ajustamento de conduta – TAC, além de afastar a tese recursal, quanto ao foro especial por prerrogativa de função, matéria diversa da enfrentada no ARE 843.989-RG.



    4. No que tange à matéria referente à prescrição, esta sequer foi discutida na instância de origem.



    5. Além disso, recentemente, quando do julgamento do mérito do Tema 1199, DJe 12.12.2022, ficou assentado que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    6. Inexistência, na hipótese, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos.



    7. Embargos declaratórios rejeitados.